Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-07.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014901-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDERSON KOITI TANAKA - CPF: 360.915.178-13 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXIGIDO – QUITAÇÃO DO CRÉDITO ADMINISTRATIVAMENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Diante da notícia de pagamento da dívida questionada, não há pretensão resistida quanto a cobrança do débito, razão que inexiste interesse na suspensão, o que acarreta pela superveniente perda do objeto do agravo de instrumento.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDERSON KOITI TANAKA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANDERSON KOITI TANAKA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1024433-76.2022.8.11.0041, impetrado em face do

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão do trâmite do processo administrativo nº. 5672239/2019 e a possibilidade do crédito tributário nele discutido.

Como causa de pedir recursal, a parte Agravante sustenta que o processo administrativo instaurado pela autoridade fiscal diz respeito a legislação declaradamente inconstitucional pelo STF, qual seja, parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual 7.098/98, razão pela qual deve ser extinto o feito administrativo e, consequentemente, extinguir o Impetrante do polo passivo.

Assevera a existência de perigo de dano, uma vez que os débitos questionados podem vir a ser exigíveis.

Ao final, requer a reforma da decisão para concessão da liminar com objetivo de suspender o trâmite do processo administrativo nº. 5672239/2019 e a possibilidade do crédito tributário nele discutido vir a se tornar exigível em relação ao Impetrante.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 137695677 -.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 142952197.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção – id. 176160150 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ANDERSON KOITI TANAKA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1024433-76.2022.8.11.0041, impetrado em face do

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão do trâmite do processo administrativo nº. 5672239/2019 e a possibilidade do crédito tributário nele discutido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao recurso, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da realização de pagamento do débito administrativamente e pela finalização do processo administrativo.

Conforme informações extraídas dos autos, a parte Agravada noticiou que o processo administrativo já foi finalizado e que houve pagamento do débito – id. 142952197 -:

No presente caso, vê-se que o impetrante pretende afastar responsabilidade tributária pelo crédito representado pela NAI nº. 225748002832019176, objeto do processo administrativo tributário nº. 5672239/2019.

Conforme INFORMAÇÃO N° 377/2022/SUFIS/SARP/SEFAZ (anexa), o lançamento foi impugnado administrativamente em 18/10/2019 (PAT N° 5720283_2019) e decidido em Primeira Instância em 20/01/2022. O contribuinte recorreu da decisão em 18.05.2022, por meio do PROCESSO N° 51034345_2022.

Entretanto, o recurso foi inadmitido, uma vez que o crédito tributário foi quitado.

A pretensão da parte agravante é para “deferir a suspensão do trâmite do processo administrativo nº. 5672239/2019 e a possibilidade do crédito tributário nele discutido vir a se tornar exigível em relação ao Impetrante”.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso, uma vez que o débito foi quitado e o processo administrativo encerrado
.

Assim, diante da realização de pagamento da dívida exequenda, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso que busca a suspensão do débito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023